Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56359684, o exequente manifestou ciência sobre ofício da COORPRE constante do ID: 54733670, o qual comunica a extinção do Precatório n. 0714224-61.2022.8.07.0000 (NEUCY SATELES DO PRADO) pelo pagamento. O Distrito Federal não se manifestou sobre o expediente (ID: 55552269). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a todos os substituídos (ID: 11296939 - pp. 2/4, 21628375, 46995949 51617912, 53617952 e 54117584). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 46995949). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito de NEUCY SATELES DO PRADO, quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 19 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador